Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-61.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000077-61.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLITO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 318.300.301-59 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 474.145.705-25 (APELANTE), DIONE DE ALMEIDA SOARES - CPF: 022.566.071-78 (APELANTE), DIOGENES DE ALMEIDA SOARES - CPF: 043.724.241-24 (APELANTE), JOVELINA LOPES SOLANO - CPF: 627.898.481-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 474.145.705-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CARLITO SOARES DE ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE CARLITO SOARES DE ALMEIDA

DIOGENES DE ALMEIDA SOARES

DIONE DE ALMEIDA SOARES

APELADA(S):

JOVELINA LOPES SOLANO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO
– RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO –
RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL À PARTE REQUERIDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS OU ÚTEIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE INPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária incidirá desde a data da apuração das benfeitorias necessárias e úteis comprovadamente realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença, uma vez que ao apurar a valorização das benfeitorias, os valores já estarão atualizados naquela data, devendo a partir de então incidir a correção monetária.

O índice da correção monetária a ser
aplicado é o INPC, que melhor reflete a inflação acumulada do período.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ESPÓLIO DE CARLITO SOARES DE ALMEIDA e OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com pedido Alternativo de Rescisão de Contrato c/c Indenização nº 0000077-61.2016.8.11.0003 - Código 811984
ajuizada em face de
JOVELINA LOPES SOLANO

que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

I)

DECRETAR a rescisão do contrato
particular de compra e venda do imóvel, com o retorno ao
status q
uo
ante;

II)

CONDENAR a requerida/vendedora a indenizar o demandante pelas benfeitorias necessárias e úteis comprovadamente realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária desde a data da apuração e juros de mora da citação válida;

III)

Pelas mesmas razões julgou procedente a reconvenção e condenou o demandante/comprador a indenizar a requerida pela fruição do imóvel, no valor correspondente a 1% a.m. do valor do contrato, corrigido, devendo referido valor ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador, acrescido de correção monetária, a partir do momento em que o pagamento era devido (22/08/2014) e juros de mora a partir da citação, bem como facultou a aplicação do instituto da compensação prevista no artigo 368 do Código Civil.

IV)

Considerando que os litigantes decaíram em parte do pedido, condenou-os em sucumbência recíproca, sendo o pagamento das custas processuais repartidas em 50% para cada parte e os honorários advocatícios, estes em favor do patrono de cada uma das partes, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15. A sucumbência somente será exigível se presentes os requisitos legais vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, determino a averbação da r. sentença na matrícula sob o nº 81.520, do CRI local, para conhecimento de terceiros de boa-fé, expedindo o necessário.

Sustenta a parte apelante que a sentença deve ser parcialmente reformada em relação à correção monetária, uma vez que
ao invés das datas do efetivo desembolso, determinou-se a correção monetária desde a citação válida
(04/10/2019).

Aduz que, no que diz respeito à reconvenção, não houve fixação do índice de correção monetária, motivo pelo qual requer seja fixado o INPC, que melhor reflete a inflação do período.

Ao final, defende a reforma parcial da sentença a fim de
fixar, para fins de atualização monetária, que a quantia a ser liquidada deverá ser corrigida desde a data do efetivo desembolso e os juros de mora a partir da citação válida, bem como seja fixado como índice de correção monetária o INPC, que melhor reflete a inflação do período ao consumidor.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID
164898672
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o requerente/apelante
ESPÓLIO DE CARLITO SOARES DE ALMEIDA

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com pedido Alternativo de Rescisão de Contrato c/c Indenização nº 0000077-61.2016.8.11.0003
em face de
JOVELINA LOPES SALANO.

Em sua inicial, aduziu que em 22/08/2013,
as partes firmaram um contrato particular de compromisso de compra e venda do lote/terreno da quadra 09, Lote 2b, com 360 metros quadrados, situado no loteamento denominado Vila Paulista, na cidade de Rondonópolis/MT, no valor de R$ 20.000,00.

Alegou que ajustaram que o preço seria pago com a transferência da posse do veículo Fiat/Strada Advent Flex, placa NJO9532, ano/modelo 2011/2011 em nome de W.O. Madeiras e Benefic. Ltda Me, que se encontrava alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco.

Sustentou que após a celebração do negócio, ambas as partes tomaram posse dos respectivos bens, porém, após um ano da data da celebração do contrato, a requerida constatou que o motor estava “lixado” e remarcado, chassi remarcado e com etiquetas falsas, procedendo a devolução do bem ao autor, que por sua vez, por desconhecer tais irregularidades, também o devolveu ao anterior possuidor do veículo na pessoa de Fabiano Suelton Machado Araújo.

Asseverou que procedeu a reforma e construção no imóvel com gastos no importe de R$ 11.374,39, sendo que a requerida não promoveu a transferência do imóvel e que tentou resolver o impasse ofertando o valor de R$ 10.000,00, o que foi recusado.

Diante disso, ajuizou a presente demanda postulando pela procedência com a transferência do imóvel ou como pedido alternativo, a rescisão do contrato celebrado entre as partes, voltando ao
status quo
, com a condenação da requerida ao pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como nas diárias pelo aluguel do veículo pelo período da posse de 22/08/2013 a 22/08/2014.

A requerida, revel, citada por edital, fora nomeado Curador Especial, o qual apresentou defesa, na qual alegou exceção do contrato não cumprido, pois não houve a quitação do preço pelo imóvel ante a devolução do veículo NJO9532, sendo que nem o autor permaneceu com a posse do bem móvel. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Em razão do pedido de rescisão contratual, apresentou reconvenção, pugnando pela condenação do autor ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel e requereu a procedência do pleito reconvencional.

Ao sentenciar, a i. magistrada singular, Dra. Milene A. P. Beltramini, julgou parcialmente procedente a ação, bem como procedente a reconvenção, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

A parte autora
ESPÓLIO DE CARLITO SOARES DE ALMEIDA
recorre tão somente em relação à incidência dos juros de mora e da correção monetária.

In casu
, importante transcrever trechos da sentença singular:

“[...]

O mérito, a lide tem por objeto o descumprimento de contrato de compra e venda firmado entre as partes, visando o autor compelir a demandada na transferência do imóvel e/ou o pedido alternativo de rescisão do contrato com o pagamento das indenizações descritas na exordial.

O contrato do Num. 60778018 - Pág. 26/27, firmado em 22.08.2013, descreve o seguinte:

“Que a primeira contratante, Sra. JOVELINA LOPES SOLANO é senhora legítima e possuidora, a justo titulo, de: Um Terreno, com área de 360.00 metros quadrados, sendo 12,00m(doze metros) de frente e fundo, por 30,00m (trinta metros) de ambos os lados, situado na Rua Benvinda Miranda, Quadra 09, Lote 215. loteamento denominado Vila Paulista, zona urbana desta cidade de Rondonópolis. Estado de Mato Grosso, devidamente matriculado sob o nº 81.520, no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

(...)

PRIMEIRA - Que o preço do TERRENO, é de RS 20.000.00 (Vinte mil reais), pagos neste ato, em moeda corrente Nacional, a Promitente Vendedora, que recebeu e da plena e rasa quitação, nada tendo a reclamar no presente ou futuro, seja a que titulo for, tanto em Juízo como fora dele.

SEGUNDA - O PROMISSÁRIO COMPRADOR entra na POSSE do TERRENO a partir da presente data, podendo, usá-lo e administrá-lo pela melhor maneira que lhes aprouver, ficando consequentemente responsável pelos pagamentos dos impostos, e quaisquer tipos de encargos, que recaírem sobre o TERRENO a partir da presente data.” (grifei)

Em que pese, a cláusula primeira disponha que houve o pagamento em moeda corrente, o demandante relata que a quitação do preço foi convertida na entrega do veículo Fiat/Strada Advent Flex, placa NJO9532, ano/modelo 2011/2011 em nome de W.O. Madeiras e Benefic. Ltda Me, alienado ao Banco Bradesco.

É certo que ambas as partes se tornaram detentores e possuidores do imóvel e do veículo em 22.08.2013.

Consta nos autos o laudo de análise de agregados veicular (Num. 60778018 - Pág. 37/41) emitido por empresa de vistoria vinculada ao DETRAN, indicando que o veículo dado em pagamento foi “REPROVADO”, na vistoria sob o argumento “motor lixado e remarcado, chassi remarcado, fora do padrão habitual do fabricante, etiquetas falsas”. Fotografias do laudo datadas em 12.09.2014.

E em razão disso o automóvel - placa NJO9532 - foi devolvido ao demandante, que segundo narra na inicial, devolveu ao antigo possuidor na pessoa de Fabiano Suelton Machado Araújo.

A devolução do veículo face às irregularidades detectadas no momento da vistoria, independentemente do fato do demandante ser ou não conhecedor dos vícios, evidenciam que não houve o pagamento do preço pelo imóvel.

Portanto, não há como acolher a pretensão de obrigação de fazer para determinar a transferência do imóvel, vez que no presente caso, o pagamento de dívida não se supõe, pois como já dito, o veículo entregue para quitação do preço foi devolvido.

[...]

Depreende-se dos autos, que o autor adquiriu um terreno para construção, na forma descrita na matrícula nº 81.520, do CRI local (Num. 60778018 - Pág. 28) e que promoveu reforma e construção no mesmo, juntando notas e recibos de materiais adquiridos nos anos de 2014 e 2015, que perfazem o importe total de R$ 11.504,92 (Num. 60778018 - Pág. 21).

Desta feita, havendo a rescisão contratual, deve o autor restituir a demandada o imóvel no estado em que se encontra, ressalvando seu direito de ser restituído pelas benfeitorias necessárias ou úteis que tenha comprovadamente realizado no bem, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Para fins de atualização monetária, a quantia a ser liquidada deverá ser corrigida da data da apuração e juros de mora da citação válida.

[...]

Lado outro, vê-se que a requerida em sede de pedido reconvencional pugna pela indenização pela fruição do imóvel.

Entende-se por fruição o proveito ou a utilização da coisa por aquele que detém a sua posse ou propriedade, aproveitando-se os produtos dali advindos.

O entendimento que adoto é o de que não há que se falar em fruição se a hipótese envolve a rescisão de compra e venda de lote, uma vez que os compradores não auferiram vantagem no período em que estiveram na posse do bem.

[...]

No entanto, no caso em análise, extrai-se dos autos que o demandante narra que reformou e construiu no imóvel, sendo certo que acabou usufruindo do bem (Num. 60778018 - Pág. 8).

Com efeito, se a hipótese vertente envolve a rescisão de compra e venda de imóvel, é evidente que o demandante auferiu vantagem no período em que teve a posse do bem, por tal razão o pedido de fruição deverá ser acolhido.

Dessa forma, havendo proveito econômico proporcionado pelo terreno, deve ser fixado um valor devido sobre o período de uso e fruição do imóvel, no importe de 1% (um por cento) do valor do contrato, devidamente corrigido, por mês.

Quanto ao termo inicial da indenização pela fruição, há que considerar data da devolução do veículo, qual seja 22.08.2014, como sendo a data que houve inadimplemento pelo demandante.

[...]

Consigno que é possível a compensação, nos termos do que dispõe o artigo 368, do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. E o artigo 369, do mesmo diploma, prescreve que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Assim, se houve a rescisão do contrato por inadimplemento e foi determinado que tanto a ré restituísse ao demandante as benfeitorias, quanto ao autor ressarcisse a demandada o valor pelo uso e fruição indevida do imóvel, caberá a compensação até o limite do débito de cada parte.

Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Decreto a rescisão do contrato particular de compra e venda do imóvel (Num. 60778018 - Pág. 26/27), com o retorno ao status quo ante.
Condeno a requerida a indenizar o demandante pelas benfeitorias necessárias e úteis comprovadamente realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença.

A correção monetária incidirá da data da apuração e juros de mora da citação válida
. Pelas mesmas razões julgo procedente a reconvenção.
Condeno o demandante a indenizar a requerida pela fruição do imóvel, no valor correspondente a 1% a.m. do valor do contrato, corrigido, devendo referido valor ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador,
acrescido de correção monetária, a partir do momento em que o pagamento era devido (22.08.2014) e juros de mora, a partir da citação
. Faculto a aplicação do instituto da compensação prevista no artigo 368, do Código Civil. Considerando que os litigantes decaíram em parte do pedido, condeno-os me sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, e os honorários advocatícios, estes em favor do patrono de cada uma das partes, em verba que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da respectiva condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A sucumbência somente será exigível se presentes os requisitos legais vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, determino a averbação da r. sentença na matrícula sob o nº 81.520, do CRI local, para conhecimento de terceiros de boa-fé, expedindo o necessário. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

(g.n.)

(ID

)

Com efeito, no
caso de
rescisão
de contrato de compra e venda de imóvel, ficou decidido que a
requerida/vendedora deverá indenizar o autor/apelante pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença,

No caso, o deve ser mantida a sentença em relação à correção monetária desde a data da apuração das benfeitorias necessárias e úteis comprovadamente realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença, uma vez que ao apurar a valorização das benfeitorias, os valores já estarão atualizados naquela data, devendo a partir de então incidir a correção monetária.

Portanto, neste ponto,
deve ser mantida a sentença que determinou que a correção monetária incidirá da data da apuração e juros de mora da citação válida
.

No que diz respeito
ao índice da correção monetária, defende o apelante a fixação do INPC.

Salienta-se que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Assim, no que tange a reconvenção,
o autor/apelante deverá indenizar a requerida/apelada em valor que deverá ser
apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária,
pelo índice do INPC
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para que em relação aos valores que
o autor/apelante deverá indenizar a requerida/apelada, estes deverão ser
apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária,
pelo índice do INPC
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023